Tribunal: TJDFT
Processo: 0727900-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0727900-39.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LB ARQUITETURA E INTERIORES EIRELI APELADO: TATIANA LOSADA MEDEIROS CUNHA, VANNEI DE ALMEIDA SILVA JUNIOR DESPACHO Em atenção ao contraditório e à ampla defesa, intimem-se as apeladas para que, no prazo de 5 dias, manifestem-se sobre a petição de ID 66475971. Após, retornem os autos conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator